Tribunal: TJSP
Processo: 2165960-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar ou liberdade provisória – Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar ou liberdade provisória – Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – Não preenchimento do requisito objetivo, necessário à progressão de regime – Concessão de prisão domiciliar – Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais – Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde a Paciente se encontra recolhida, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Liberdade provisória – Impossibilidade – Paciente em cumprimento de pena.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165960-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente CAIO
HENRIQUE FERREIRA ALTAFINI e Impetrante CLEITON GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
2
Voto no 11.383
Habeas Corpus no 2165960-76.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR06
Impetrante: Cleiton Gomes dos Santos (OAB/SP no 353.520)
Paciente: Caio Henrique Ferreira Altafini
Habeas Corpus Roubo majorado Pleito de concessão de
prisão albergue domiciliar ou liberdade provisória

Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da
pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ.
Via eleita inadequada Questão a ser discutida em recurso
diverso Paciente que não preenche os requisitos previstos no
art. 117 da Lei de Execução Penal Não preenchimento do
requisito objetivo, necessário à progressão de regime

Concessão de prisão domiciliar Recomendação 62/2020 do
CNJ Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de
forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise,
caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde a Paciente se encontra
recolhida, ou a impossibilidade de receber tratamento médico
adequado.
Liberdade provisória
Impossibilidade
Paciente em
cumprimento de pena.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, em cumprimento de pena em regime semiaberto, por “incurso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
3
art. 157 § 2o, incisos II, § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal”
(sic), sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juízo a quo, que
indeferiu pleito de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Relata-se que o Paciente possui “boas condições pessoais”, tem residência fixa no
distrito da culpa, “por toda vida respeitou as leis e os bons costumes”, é trabalhador e
honesto, portanto, garantido “o comparecimento de todos os atos processuais e demais
diligências que se fizerem necessárias” (sic). Menciona-se, em apertada síntese, que o
Paciente se encaixa no 'grupo de risco', pois se encontra em unidade prisional
superlotada, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem
como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347,
conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir
possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja o
Paciente colocado em liberdade, “condicionada às medidas do artigo 319 do Código de
Processo Penal”. Alternativamente, pugna pela substituição da pena privativa de
liberdade pela prisão albergue domiciliar (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 173/174).
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida
como coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da impetração, ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
178/183).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
4
Com efeito, a medida adotada não configura meio idôneo
a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no
caso, o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O
habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter
progressão em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO 4 Voto No 29.486 Habeas Corpus no 2151224-
92.2016.8.26.0000 Sorocaba Corpus” n. 905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas
de Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção
de benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo
em vista a incabível dilação probatória que se faria
necessária ao exame da presença dos requisitos exigidos
para a concessão das benesses legais. Ordem denegada”
(STJ - 5a Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel.
Gilson Dipp j. 09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
5
estreitos limites do remédio constitucional.
E ainda que assim não fosse, seria o caso de denegação
da ordem.
Isso porque, compulsando os autos de origem1, verifico
que Márcio Alexandre de Souza resgata reprimenda de 06 anos de reclusão, estando
atualmente no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (fls.
103/104, dos autos de origem).
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, o
Impetrante postulou perante o MM. Juízo a quo a concessão da prisão albergue
domiciliar, o que restou indeferido (fls. 131/136, dos autos de origem).
Com efeito, em relação à concessão de prisão domiciliar,
consta do art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar
de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente cumpre pena em regime
1 PEC no 0000257-94.2020.8.26.0496.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
6
semiaberto, portanto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Ademais, ao que consta dos autos na origem, o
sentenciado sequer cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão ao regime mais
brando, o que só ocorrerá aproximadamente em 26/12/2020 (fls. 104, dos autos de
origem).
Também não é o caso de concessão da 'liberdade
provisória', mediante o cumprimento das condições previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, eis que se trata de Paciente em cumprimento de pena.
No mais, a rigor, o pleito não encontra amparo na
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Ora, se trata de recomendação exarada pelo CNJ, que não
deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso
a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Compulsando os autos, verifico que o Paciente não se
enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62, do CNJ, e
nada foi trazido aos autos demonstrando que ele esteja em situação de vulnerabilidade
que indique a necessidade de sua imediata colocação em liberdade.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo respectivo estabelecimento prisional no
atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem
ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
7
Ou seja, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Por fim, transcrevo ofício transmitido aos 13 de julho de
2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Ilustre Corregedor deste E. Tribunal de Justiça, o Exmo. Des. Ricardo Mair Anafe, com
intuito de elucidar qualquer dúvida existente no que tange ao controle dos casos de
COVID-19 no sistema penitenciário paulista:
“Com meus cordiais cumprimentos, apresento
informac oÞes de interesse sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19
a impactar o sistema prisional paulista, conforme segue:
Manteìm-se as duas principais vertentes das ac oÞes
implementadas desde o iniìcio, quais sejam, as restritivas (visitac aÞo,
atividades externas, assiste ncias internas, quarentenas, reduc aÞo de
movimentac oÞes, etc), que te m por objetivo minimizar a possibilidade de
contaìgio entre custodiados e populac aÞo em geral, e as de higienizac aÞ
o
(ambiental - com o uso de soluc oÞes especiìficas, e pessoal; aleìm do
fornecimento, reposic aÞo e utilizac aÞo de equipamentos de protec aÞo
individual) como forma de garantir a seguranc a das condic oÞes de sauìde do
corpo funcional e das PPL.
Esclarec o que, desde o dia 15 de junho, o Governo
do Estado de SaÞo Paulo iniciou o programa de testagem em massa das
populac oÞes vulneraìveis, incluindo-se aiì, os custodiados do sistema
penitenciaìrio.
Trata-se da aplicac aÞo de Testes Raìpidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
presenc a de "surto" da doenc a (considerando-se "surto", a existe ncia de
dois ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presenc a de
anticorpos no organismo que jaì manteve contato com o coronaviìrus e,
complementarmente, essas pessoas saÞo submetidas ao teste RT-PCR para a
detecc aÞo da presenc a do viìrus nesse organismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
8
Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciaìria
II de Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro caso e a maior
quantidade de oìbitos do sistema (quatro viìtimas fatais). Foram submetidos
ao TR, 2062 (dois mil e sessenta e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e forneceram material para a
elaborac aÞo do exame RT- PCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmac aÞo da doenc a.
Os nuìmeros elevados podem nos induzir a um
cenaìrio de descontrole pande mico no sistema, o que naÞo se revela
verdadeiro. Profissionais da aìrea da sauìde, integrantes dos Comite s
instituiìdos pelo Governo do Estado, oferecem suporte teìcnico de anaìlise e
nos fazem crer que o enfrentamento da pandemia segue o curso
inicialmente programado. Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) saÞo assintomaìticos e naÞo despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observac aÞo exigidos, ao passo em
que aumentam a populac aÞo imunizada.
Bem eì verdade, que a taxa de mortalidade aferida
no mundo eì de 4,55%, em SaÞo Paulo eì de 4,8%, entre os presos, estaì na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, iìndices muito abaixo da
populac aÞo
em geral.
Do mesmo modo, a recuperac aÞo de enfermos beira
os 55% no iìndice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciaìrio
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicac aÞo de acerto nas medidas ateì entaÞo adotadas.
Era o que tinha a informar, continuando o
monitoramento dos fatos, buscando apresentar as melhores soluc oÞes e
agradecendo a habitual e imprescindiìvel contribuic aÞo de Vossa Excele ncia,
e toda equipe, para o alcance de objetivos comuns”. (Grifos no original).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
Ely Amioka

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165960-76.2020.8.26.0000 -Voto no 11.383
9
Relatora